Tribunal: TJPA
Processo: 0802746-68.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802746-68.2024.8.14.0301

APELANTE: SANDRO SANTOS DE AGUIAR

APELADO: WALDILSON ENES COLINS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZAÇÃO DA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP/PA que determinou sua remoção ex officio da Central de Custódia Provisória da Marambaia para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III, sob alegação de que a medida violaria as regras do edital do concurso público C-199, que previa sua lotação exclusiva na Região Metropolitana. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, diante do retorno administrativo do servidor à sua lotação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de remoção ex officio de servidor público pode desconsiderar os limites territoriais de lotação previstos no edital do concurso público, com base no poder discricionário da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção ex officio de servidor público, embora inserida na esfera discricionária da Administração, encontra limites nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, os quais não podem ser afastados sob a justificativa de conveniência e oportunidade.

O edital do Concurso Público C-199 é expresso ao estabelecer que a Região Metropolitana, para a qual o servidor foi aprovado, compreende apenas os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, excluindo Santa Izabel do Pará, localizada na Região do Guamá.

A remoção do servidor para fora da região de lotação especificada no edital configura violação direta ao instrumento convocatório, criando vício insanável de legalidade e frustrando a legítima expectativa do servidor.

A posterior revogação do ato pela própria Administração não afasta o direito à análise judicial de sua legalidade, tampouco impede o julgamento do mérito, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

A Lei Estadual nº 8.322/2015 reforça a obrigatoriedade de observância à regionalização do concurso na escolha e manutenção das lotações, vedando remoções que burlem essa regra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada aos limites territoriais de lotação fixados no edital do concurso, não podendo removê-lo ex officio para outra região administrativa.

A revogação posterior do ato administrativo impugnado não impede o reconhecimento judicial de sua ilegalidade.

A violação às regras de regionalização previstas no edital constitui afronta ao princípio da legalidade e gera nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, III, “a”; Lei Estadual nº 8.322/2015, art. 43, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRO SANTOS DE AGUIAR em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), denegou a segurança em razão da perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Na origem, o então impetrante, ora Apelante, buscou a anulação do Ofício Interno nº 10268/2023/CRH/DGP/SEAP, que determinou sua remoção
ex officio
da Central de Custódia Provisória da Marambaia para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III.

Alegou, em síntese, que o ato administrativo seria ilegal por violar as regras do edital do concurso público C-199, o qual previa sua lotação na Região Metropolitana, enquanto o município de Santa Izabel do Pará pertence a outra região administrativa. Sustentou, ademais, a motivação genérica do ato e a ofensa ao princípio da proteção à unidade familiar.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de medida liminar e, após as informações da autoridade coatora, que noticiou o retorno do servidor à sua lotação original, proferiu sentença terminativa, reconhecendo a perda do interesse processual superveniente.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, insistindo na necessidade de um pronunciamento de mérito que declare a nulidade do ato administrativo, a fim de resguardar sua segurança jurídica e evitar a reedição de atos ilegais futuros.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

VOTO

De início, com a devida vênia ao parecer ministerial, entendo pelo conhecimento do recurso. Embora a peça recursal não tenha se aprofundado no combate direto ao fundamento da perda do objeto, é inequívoco que a pretensão do Apelante de obter um julgamento de mérito sobre a legalidade do ato refuta, implicitamente, a tese de que a controvérsia estaria exaurida.

Em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, admito o apelo.

A questão a ser dirimida por esta Corte consiste em avaliar a legalidade do ato de remoção do Apelante, considerando os limites impostos à discricionariedade administrativa, especialmente aqueles fixados pelo edital do concurso público.

C
omo regra geral, a remoção
ex officio
de servidor público é ato administrativo que se insere no poder discricionário da Administração, que, por critérios de conveniência e oportunidade, pode movimentar seus agentes para atender ao interesse público. Tal entendimento, inclusive, já foi por mim externado em outras oportunidades, como no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0812182-81.2024.8.14.0000.

Contudo, a discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade. Ela é limitada pelos princípios constitucionais e, notadamente, pelo princípio da legalidade, ao qual se vincula o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital é a lei do concurso e suas disposições obrigam tanto os candidatos quanto o Poder Público.

Ao analisar o caso concreto, observo uma particularidade fática que o distingue fundamentalmente de outros casos de remoção e que se sobrepõe à discricionariedade do gestor. Esta distinção reside no fato de que o Apelante se encontrava em sua
lotação definitiva
, no exercício de suas funções na Central de Custódia Provisória da Marambaia, para a qual foi designado após sua aprovação e nomeação no certame.

O ponto fulcral da ilegalidade, todavia, reside no desrespeito flagrante à geografia administrativa estabelecida pelo próprio certame. O ato de remoção determinou o deslocamento do servidor para município situado
fora da região de lotação para a qual foi aprovado no concurso público
.

O Edital nº 001/2017 do Concurso C-199, documento que rege a relação jurídica entre as partes, é inequívoco. Na Tabela 2.1, o Apelante concorreu e foi aprovado para a Região de Lotação "Metropolitana". A Tabela 2.2 do mesmo edital define, de forma taxativa, que a Região Metropolitana é composta exclusivamente pelos municípios de "BELEM, ANANINDEUA E MARITUBA".

O mesmo anexo, de forma igualmente clara, estabelece que o município de
Santa Izabel do Pará
, destino da remoção do Apelante, integra a Região de Lotação do "GUAMÁ". Portanto, a remoção do servidor da Região Metropolitana para a Região do Guamá constitui uma violação direta e frontal às regras do edital.

Essa
principal violação, comprovada documentalmente, é o desrespeito à regra de regionalização do concurso, o que configura um vício de legalidade insanável.
A Administração não pode, sob o manto da conveniência e oportunidade, descumprir as normas que ela mesma estipulou e que criaram uma legítima expectativa no servidor.

A Lei Estadual nº 8.322/2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da então SUSIPE, em seu art. 43, § 1º, reforça essa vinculação ao determinar que a escolha das vagas para lotação obedecerá "rigorosamente (...) os critérios de regionalização do concurso". A remoção posterior, que burla essa regra, é, por consequência, ilegal.

Por fim, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito por perda de objeto, não entregou a prestação jurisdicional em sua plenitude. O retorno do servidor à lotação de origem, promovido pela própria Administração após a impetração, não apaga a ilegalidade do ato original. Tal fato se assemelha a um reconhecimento do pedido, o que autoriza a resolução do mérito nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC, para conceder a segurança e, assim, criar um precedente que resguarde o direito do servidor.

Resta, portanto, evidente o direito líquido e certo do Apelante de não ser removido para fora dos limites da região de lotação para a qual foi aprovado em concurso público, sendo o ato administrativo que o fez manifestamente nulo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, declarando a nulidade do ato administrativo consubstanciado no Ofício Interno nº 10268/2023/CRH/DGP/SEAP, que determinou a remoção do impetrante.

Sem honorários, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025